Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-21.2025.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002720-21.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SABRINA BATISTA RIBEIRO - CPF: 007.255.591-28 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVADO), ANA GABRIELA MOREIRA BAZILIO - CPF: 055.421.181-51 (ADVOGADO), FELIPE LADISLAU DINIZ FERNANDES - CPF: 056.721.941-09 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
SABRINA BATISTA RIBEIRO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR

EMENTA: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRADIÇÃO INTERNA DAS RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, P.U., DO CPC. AUSÊNCIA DE UTILIDADE RECURSAL CONCRETA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sabrina Batista Ribeiro contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível oriunda de ação de embargos à execução ajuizada em face de Cooperativa de Crédito Unique BR, não conheceu do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal e ausência de interesse recursal. A controvérsia de origem versa sobre pretensão de desconstituição de cédula de crédito bancário e revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu da apelação, diante de contradição interna das razões recursais, nas hipóteses em que a parte, embora formule pedido final de reforma da sentença, desenvolve fundamentação favorável à manutenção do decisum, invocando, no agravo interno, erro material, primazia do julgamento de mérito e possibilidade de saneamento com fundamento no art. 932,
p.u
., do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve expor, com clareza e coerência, os fundamentos de fato e de direito aptos a infirmar a sentença recorrida, nos termos do art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC. A mera formulação de pedido final de reforma não supre a exigência de impugnação específica e congruente.

No caso, as razões da apelação revelaram contradição interna insanável, porque, ao mesmo tempo em que postulavam a procedência dos embargos à execução, sustentavam a higidez do título executivo, a regularidade dos encargos contratuais e, em trechos expressos, a manutenção da sentença de improcedência. Tal dissociação compromete o núcleo argumentativo do recurso e inviabiliza a compreensão objetiva da insurgência.

A primazia do julgamento de mérito não exonera a parte do dever de apresentar recurso minimamente inteligível, coerente e dialético. Não incumbe ao Tribunal reconstruir a vontade recursal da parte nem selecionar, entre fundamentos reciprocamente excludentes, aquele que melhor se ajustaria ao pedido formulado.

O art. 932,
p.u
., do CPC destina-se ao saneamento de vícios formais e à complementação de elementos exigíveis, não autorizando a substituição ou a reformulação substancial das razões recursais. Quando o vício atinge a própria lógica interna da apelação, não há irregularidade meramente formal, mas defeito estrutural que obsta a admissibilidade do recurso.

A sucumbência em primeiro grau, embora ordinariamente revele interesse recursal, não basta, por si só, para legitimar recurso cuja própria fundamentação corrobora a correção da sentença. Ausente coerência entre a motivação exposta e o resultado pretendido, esvazia-se a utilidade prática do inconformismo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, bem como a dissociação entre as razões do recurso e o conteúdo do decisum, impõe o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Mantém-se, assim, a decisão monocrática que não conheceu da apelação. Nos termos do Tema 1.059 do STJ, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contradição interna das razões recursais, quando a parte formula pedido de reforma da sentença, mas desenvolve fundamentação favorável à sua manutenção, configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso. 2. O art. 932,
p.u
., do CPC não autoriza a reabertura de prazo para reformulação substancial da fundamentação recursal. 3. A sucumbência, por si só, não supre a ausência de utilidade recursal concreta quando a própria argumentação da parte sustenta a correção do julgado impugnado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4o, 6o, 85, § 11, 98, § 3o, 932,
p.u
., 1.010,
incs
. II e III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1023961-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024,
publ
. 28.11.2024; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Sabrina Batista Ribeiro
contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível oriunda da
Ação de Embargos à Execução n. 1002720-21.2025.8.11.0015
, deixou de conhecer do recurso de apelação, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal e ausência de interesse recursal. Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada em face
de
Cooperativa de Crédito Unique BR
, tendo por objeto a desconstituição de cédula de crédito bancário e a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Afirma
que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que houve erro material na redação da apelação, consubstanciado na inserção de trechos contraditórios que não refletiriam sua real intenção recursal.

Defende que o recurso deve ser interpretado em seu conjunto, à luz da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, sustentando que permaneceu inequívoca, em toda a marcha processual, sua pretensão de ver reconhecida a nulidade do título executivo e a abusividade dos encargos contratuais.

Alega, ainda, inexistir afronta ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que, não obstante as falhas materiais apontadas, a insurgência recursal permitia extrair, com suficiente clareza, o inconformismo contra a sentença de improcedência.

Acrescenta que o rigor formal adotado na decisão agravada teria impedido o exame do mérito recursal, em descompasso com os
arts
. 4o e 6o do CPC. Sustenta também que, caso se entendesse configurado vício formal nas razões de apelação, deveria ter sido oportunizado prazo para saneamento, com base no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por fim, refuta a conclusão de ausência de interesse recursal e de comportamento contraditório, asseverando que, por ser parte sucumbente na origem, possui interesse evidente na reforma do julgado.

O recurso é tempestivo e é isento de recolhimento de custas, conforme certificado no
ID 347803860
.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no
ID 3
354278366
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
SABRINA BATISTA RIBEIRO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo interno interposto por Sabrina Batista Ribeiro contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível oriunda da Ação de Embargos à Execução n. 1002720-21.2025.8.11.0015, deixou de conhecer do recurso de apelação, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal e ausência de interesse recursal. Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada em face de Cooperativa de Crédito Unique BR, tendo por objeto a desconstituição de cédula de crédito bancário e a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Na decisão agravada, este Relator consignou, em síntese, que as razões da apelação apresentavam manifesta incongruência interna, pois, embora ao final postulassem a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução, em diversos trechos defendiam a validade do título executivo, a regularidade dos encargos pactuados e, inclusive, a manutenção da sentença de improcedência.

Assinalou, por isso, a existência de contradição defensiva, ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum recorrido e ofensa ao art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, concluindo pelo não conhecimento do apelo.

Irresignada, a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que houve erro material na redação da apelação, consubstanciado na inserção de trechos contraditórios que não refletiriam sua real intenção recursal. Defende que o recurso deve ser interpretado em seu conjunto, à luz da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, sustentando que permaneceu inequívoca, em toda a marcha processual, sua pretensão de ver reconhecida a nulidade do título executivo e a abusividade dos encargos contratuais.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

Do exame detido dos autos e do conjunto probatório, verifica-se que a insurgência não comporta acolhimento.

Isso porque a decisão agravada não conheceu da apelação, ao entendimento de que as razões recursais eram internamente contraditórias e, por isso, violavam o princípio da dialeticidade recursal.

Conforme consignado no decisum, embora a apelante tenha pedido, ao final, a reforma da sentença para que os embargos à execução fossem julgados procedentes, desenvolveu, no corpo da apelação, argumentos que sustentavam justamente a manutenção da sentença, ao defender a validade da cédula de crédito bancário, a regularidade dos encargos contratuais e a inexistência de abusividade.

Esse fundamento deve ser mantido.

O recurso de apelação precisa demonstrar, de forma clara, por quais razões
o decisum
deve ser
reformado
.

É o que se extrai do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Não basta a formulação de um pedido final de reforma. É necessário que a fundamentação desenvolvida ao longo da peça recursal guarde coerência com esse pedido e impugne, de modo específico, os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, isso não ocorreu.

A leitura da decisão monocrática revela que ela identificou, de maneira objetiva, trechos da apelação em que a própria recorrente sustentou a higidez do título executivo e a legitimidade dos encargos cobrados, chegando, inclusive, a defender a manutenção da improcedência dos embargos à execução. Depois disso, porém, formulou pedido final em sentido oposto, requerendo a reforma da sentença para reconhecer nulidade do título e abusividade contratual.

Essa contradição não é secundária. Ela atinge o núcleo do recurso. Em outras palavras, a apelante pede uma coisa, mas argumenta em favor de outra. Com isso, deixa de estabelecer o necessário confronto entre a sentença e as razões de inconformismo, o que compromete a própria compreensão da pretensão recursal.

A agravante afirma, no presente agravo interno, que houve erro material na redação da apelação e que a peça deve ser interpretada em seu conjunto, à luz da primazia do julgamento de mérito. Sustenta, ainda, que, se houvesse vício, seria caso de abertura de prazo para saneamento, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC.

Também aqui não lhe assiste razão.

Embora o sistema processual prestigie, de fato, o julgamento de mérito, esse princípio não afasta o dever da parte de apresentar recurso minimamente coerente e fundamentado. A primazia do mérito não autoriza o Tribunal a reconstruir a argumentação da recorrente, nem a escolher, entre fundamentos incompatíveis expostos na mesma peça, qual deles representaria sua verdadeira intenção.

Além disso, o art. 932, parágrafo único, do CPC não se aplica à hipótese em exame. O dispositivo permite a correção de vícios formais ou a complementação de elementos exigíveis, mas não autoriza a substituição das razões recursais ou a reabertura do prazo para que a parte reformule a própria fundamentação do recurso. No caso concreto, o problema não está em mera irregularidade formal. O vício é substancial, porque compromete a lógica interna da apelação.

Também não procede a alegação de que haveria interesse recursal apenas pelo fato de a parte ter sido sucumbente na origem. Ainda que a sucumbência normalmente revele esse interesse, é indispensável que o recurso apresentado seja útil e coerente com o resultado pretendido. Quando a própria fundamentação recursal sustenta a correção da sentença, desaparece a utilidade prática do inconformismo tal como formulado.

Assim, a decisão agravada examinou corretamente o conteúdo da apelação e concluiu, de forma adequada, pela sua inadmissibilidade. A contradição interna das razões recursais impede o reconhecimento da dialeticidade exigida pelo sistema processual e justifica o não conhecimento do apelo.

A propósito
, a decisão agravada encontra amparo em precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mencionados no ato decisório, no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou a dissociação entre as razões do apelo e o decisum recorrido, impõe o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Veja-se
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NAORIGEM.PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO
.I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo por denúncia vazia, deferiu a tutela de urgência determinando a desocupação do imóvel pela agravante no prazo de 15 dias, mediante caução a ser prestada pela agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/1991.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto atacou os fundamentos da decisão recorrida, e se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para a desocupação do imóvel em ação de despejo por denúncia vazia. III. RAZÕES DE DECIDIRO agravo de instrumento deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando, de forma específica e articulada, os fundamentos que embasam a decisão recorrida,conforme o disposto no
art
.
1.016, incisos II e III, do CPC.
A ausência de relação entre as razões recursais apresentadas pela agravante e os fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso.
Ademais, as matérias ventiladas no recurso extrapolam a análise do agravo de instrumento,
tratando de mérito que não foi objeto de decisão no juízo deorigem.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “A ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade."(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239613320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, inexiste distinção relevante apta a afastar o entendimento adotado no caso concreto, porquanto a decisão monocrática reconheceu, de forma adequada, vício intrínseco nas razões recursais, consistente em contradição interna que compromete a dialeticidade, esvazia o interesse recursal e obsta o conhecimento da apelação, impondo-se, assim, a manutenção do decisum.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal e da ausência de interesse recursal, nos termos da fundamentação.

Ante o resultado do julgamento, e em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados pelo Juízo de primeiro grau para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em desfavor da parte recorrente. Não obstante, fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026